Tribunal: TJBA
Processo: 8014007-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014007-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JORGE SILVA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS CONSIGNADOS NO ART. 1.022 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão
que

negou
provimento ao recurso apelativo,
mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito para requerer a incorporação da GCET à remuneração do policial militar transferido para a reserva remunerada em 22/12/2010.

II. Questão em discussão

2.
Verificar a ocorrência
de
vício
s
de omissão
e
contradição

quanto à
natureza de trato sucessivo
da relação jurídica discutida, bem como da
extensão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET)
aos militares inativos.

III. Razões de decidir

3
. Os embargos declaratórios não se prestam
à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como meio de rejulgamento,
e ainda que voltados ao prequestionamento devem observar os limites traçados no art. 1.022 do Código de Ritos.

4
.
Na hipótese,
não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso
a
claratório,
uma vez que o arrestou examinou de forma expressa a prescrição do fundo de direito, assentando que o ato que suprime vantagem remuneratória de servidor público constitui ato comissivo único de efeitos concretos, não se renovando com o tempo.

IV. Dispositivo e tese

5
.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014007-03.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante JORGE SILVA DE ALMEIDA e como embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em desprover o recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19